Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012599-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (EMBARGADO), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (EMBARGANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HIPÓTESE QUE INCIDE A SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que o recurso de apelação interposto de sentença prolatada em ação de usucapião extraordinária dispõe de efeito suspensivo
ope legis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO, a qual, sob o pálio de eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA.

Para tanto, a embargante fala de contradição do Acórdão, ao argumento de que a ação de conhecimento manejada pelo embargado, na origem (usucapião extraordinária) foi extinta sem julgamento do mérito, cujo recurso de apelação não é dotado de efeito suspensivo
ope legis
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da contradição alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão embargado.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que o recurso de apelação interposto de sentença prolatada em ação de usucapião extraordinária dispõe de efeito suspensivo
ope legis
.

Importa registrar, que o entendimento da embargante, quanto a exceção prevista para a imediata produção de efeitos em sentença que julga extinta a ação sem julgamento do mérito (inciso IV, § 1o do artigo 1.012 do CPC), diz respeito apenas aos processos de embargos à execução.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022